Tribunal: TJDFT
Processo: 0007977-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). dosimetria. proibição da reforma em prejuízo do réu. pena-base mínima. regime fechado. reincidência. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável a negativação de circunstância judicial em sede recursal quando houver apenas recurso do réu.

2. Como se sabe, o artigo 617 do Código de Processo Penal prevê o princípio da proibição da reformatio in pejus, segundo o qual o tribunal, câmara ou turma não poderão agravar a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.

3. Correta a fixação do regime fechado, tendo em vista a quantidade da pena e a reincidência do réu, nos termos do 33, §2o, “b”, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.